Tribunal: TJDFT
Processo: 0017173-46.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado nos IDs 13593350/13593352, intime-se o(a) credor(a) HENRIQUE PAIVA DE ARAUJO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de fls. 4/5 - ID 8231680 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se com urgência no nome do advogado Dr. Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF no 21.321. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto